Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707958-61.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESTAURANTE DO CHICAO LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, RESTAURANTE DO CHICAO LTDA D E S P A C H O O art. 10 do Código de Processo Civil obsta qualquer decisão com base em fundamento no qual as partes não tenham oportunidade de se manifestar. A sentença não apreciou o pedido reconvencional formulado por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (id 52781998). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a omissão da sentença em relação ao pedido reconvencional o que, em tese, pode ocasionar a decretação de sua nulidade nos termos dos artigos 489, § 1o, inc. IV e 492, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se Restaurante do Chicão Ltda para manifestar-se sobre a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 1009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada